Tribunal: TJES
Processo: 5006927-92.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006927-92.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCOS PAULO SILVA DOS SANTOS
AGRAVADO: INSTITUTO AOCP e outros
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - TAF. DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS PREVISTAS NO EDITAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O julgador fica limitado, em matéria de concurso público, ao exame da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital. 2. Conforme previsto no edital, a regra era clara no sentido de que o bloco deveria ficar atrás da linha pré-determinada pela banca examinadora, contudo, o candidato não cumpriu a regra disposta no edital, uma vez que o bloco não ficou na área demarcada, sendo que em nenhum momento a banca examinadora criou regra nova, esta apenas exigiu do agravante que fosse cumprida as regras previstas no edital. 3. Apesar do examinador não ter seguido ipsis litteris ao descrito no edital, o comando é bem claro, não deixando qualquer dúvida de que era o comando de início da prova. 4. A documentação colacionada pelo recorrente não é capaz de evidenciar, por ora, a ocorrência de ato ilegal na realização do Teste de Aptidão Física que teria supostamente ocasionado a sua eliminação no concurso público. 5. Recurso conhecido e improvido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MARCOS PAULO SILVA DOS SANTOS
em face de decisão (ID 24861786 - autos originais) proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória,
que nos autos da Ação Anulatória de Eliminação em TAF (Teste de Aptidão Física), indeferiu o pleito liminar.

Em suas razões recursais (ID 5375821), aponta que banca examinadora declarou o candidato, ora agravante, reprovado, infringindo as normas editalícias, criando “regras”, não previstas no edital.

Afirma que no teste de agilidade, o qual foi reprovado,
“em nenhum momento o edital fala que o bloco não poderá cair”,
razão pela qual deve ser considerado aprovado.

Aduz ainda, que o comando para início da prova não foi feito da forma correta, uma vez que no edital está previsto “ATENÇÃO, JÁ”, e o agravante recebeu o comando “ATENÇÃO PREPARA, VAI”.

Assim, requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para declarar aprovado o agravante, ou subsidiariamente, seja anulado o TAF, garantindo-se ao recorrente uma nova chance de participar do teste de aptidão física. No mérito, almeja seu provimento, reformando integralmente a decisão fustigada.

Decisão ID 5424375 indeferindo a liminar pleiteada.

Contrarrazões recursais de ID 5572932 e 5674799 pelo improvimento do recurso interposto.

Os pressupostos de admissibilidade

do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, I, CPC), encontram-se aparentemente

preenchidos e, por não ser caso, em princípio, de julgamento monocrático com base no artigo 932, III e IV, do atual Código de Processo Civil, procedo à análise do pleito recursal elaborado pela agravante.

De acordo com o artigo 932, II, primeira parte, c/c artigo 1.019, I, do estatuto processual, o relator, a quem incumbe apreciar o pedido de tutela provisória formulado em recurso, poderá atribuir-lhe efeito suspensivo

ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Os

requisitos que justificam a concessão de tutela provisória qualificada pela urgência, por sua vez, são aqueles previstos no

artigo 300 do estatuto processual
,
que pressupõem a convergência (i)de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado com (ii)

o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar. Explico.

Na hipótese sob exame,
o EDITAL Nº 01/2022
(ID 24266949) que tornou pública a realização do Concurso Público para admissão ao curso de formação de soldado combatente, quanto ao teste de aptidão física (TAF),
prova de agilidade
, estipulou que (grifei):

16.16 Os exercícios do Teste de Aptidão Física deverão ser executados da forma relacionada nos itens seguintes:

(...)

16.16.3 Agilidade
(masculino e feminino)

16.16.3.1
A metodologia para a preparação e a execução da prova de agilidade para os candidatos do sexo masculino (10,5 seg)
e do sexo feminino (11,5 seg) obedecerá aos seguintes critérios:

16.16.3.2 Preparação da pista de aplicação

16.16.2.2.1 O Instituto AOCP delimitará uma linha de partida e outra de chegada, paralelas, a uma distância de 9m14cm (nove metros e catorze centímetros), podendo ser de fita adesiva ou outra marcação disponível. Dois blocos de madeira serão posicionados, atrás e alinhados à linha de chegada, colocados a dez centímetros da linha de externa e separados entre si por um espaço de trinta centímetros, o qual será delimitado por retângulo nos dois lados com 40cm (quarenta centímetros) por 10cm (dez centímetros). Não pode haver obstáculos no espaço demarcado para a prova e terreno plano, que deve garantir atrito suficiente para se evitar que o candidato deslize (escorregue) durante a prova.

16.16.3.3 Posição inicial

16.16.3.3.1 O candidato coloca-se em afastamento anteroposterior das pernas, com o pé anterior imediatamente antes da linha de saída;

16.16.3.4 A execução a) A prova será realizada em duas tentativas, a critério do candidato.
Ao comando (“atenção, já!”)
, aciona-se o cronômetro e o candidato inicia o teste; a.1) O candidato que não atingir o índice mínimo em sua primeira tentativa, terá direito a uma segunda tentativa após o tempo mínimo de 5 minutos, a critério da banca; b) O candidato corre com o máximo de velocidade possível até os blocos, pega um deles, retorna até o ponto de onde partiu e
coloca esse

bloco atrás da linha de partida em local previamente demarcado
. Em seguida, sem interromper a corrida, vai em busca do segundo bloco, procedendo da mesma forma; c) É cronometrado o tempo quando o candidato coloca o segundo bloco no solo e ultrapassa com, pelo menos, um dos pés a linha de partida; d) Sempre que pegar ou deixar qualquer bloco, o candidato deve transpor, com, pelo menos, um dos pés, as linhas que delimitam o espaço para a prova.

16.16.3.5 Resultado

16.16.3.5.1 É o tempo gasto para executar a tarefa. Será considerado o menor tempo das duas tentativas, conforme critério da tabela do TAF.

16.16.3.6 Observação a) São necessários dois blocos de madeira medindo 05 (cinco) centímetros por 05 (cinco) centímetros de base por 10 (dez) centímetros de altura. b)
Se o candidato cometer erro na execução da prova nas suas duas oportunidades será considerado que zerou a prova.
(...)

Como assentado pela jurisprudência pátria,
o julgador fica limitado, em matéria de concurso público, ao exame da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital.

Conforme previsto no edital, a regra era clara no sentido de que o bloco deveria ficar atrás da linha pré-determinada pela banca examinadora
.

Analisando a filmagem inserta na petição inicial (https://drive.google.com/file/d/1kQR_-SIpPakjSR0usqVZPzou0NEgCH0/view?usp=share_link), nota-se que o candidato, coloca o bloco na área demarcada, contudo, em razão da própria forma como ele o posiciona, referido bloco tomba, ficando sobre a linha vermelha.

Pelo vídeo, é possível constatar que, o candidato foi advertido pela examinadora, que o bloco deveria ficar, ao final da prova, atrás da linha vermelha, e que, somente após a correção dos blocos o tempo seria computado.

Contudo, na segunda tentativa, o agravante comete o mesmo erro, vindo o segundo bloco a cair sob a linha vermelha, ficando fora da área demarcada.

Portanto, por ora,
entendo que o candidato não cumpriu a regra disposta no edital, uma vez que o bloco não ficou na área demarcada, sendo que em nenhum momento a banca examinadora criou regra nova, esta apenas exigiu do agravante que fosse cumprida as regras previstas no edital
.

Neste sentido colaciono o julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. CONSURSO PÚBLICO. GUARDA CIVIL METROPOLITANO. Insurgência contra a r. Decisão que indeferiu a antecipação de tutela para determinar a reinserção da parte agravante no concurso público para o cargo de Guarda Civil Metropolitano. 3ª Classe, tornando sem efeito o conceito de inapto que lhe fora atribuído no Teste de Aptidão Física (TAF), possibilitando seu prosseguimento no certame. Descabimento.
Ausência de fundamento relevante para a concessão da medida de urgência, porquanto não se entrevê a falta de apoio legal ao exame de aptidão física previsto no edital. Hipótese em que deve prevalecer, por ora, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos.
Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP; AI 2013247-14.2023.8.26.0000; Ac. 16622212; São Paulo; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Rubens Rihl; Julg. 31/03/2023; DJESP 10/04/2023; Pág. 3001)

No tocante à insurgência de descumprimento do edital pela banca examinadora, uma vez que
o comando para início da prova não foi feito da forma correta, já que no edital está previsto “ATENÇÃO, JÁ”, e o agravante recebeu o comando “ATENÇÃO PREPARA, VAI”, entendo que,
apesar do examinador não ter seguido
ipsis litteris
ao descrito no edital, o comando é bem claro, não deixando qualquer dúvida de que era o comando de início da prova
.

Dito isso, pelo que se infere do caderno processual,
a documentação colacionada pelo recorrente não é capaz de evidenciar, por ora, a ocorrência de ato ilegal na realização do Teste de Aptidão Física que teria supostamente ocasionado a sua eliminação no concurso público.

Sobre o tema, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. Perito legista de terceira classe. 2020. Agravante que alega diversas irregularidades no teste de aptidão física (taf), que culminou na sua eliminação e pretende a reforma de decisão que indeferiu o pedido liminar no mandado de segurança. Manutenção da decisão que se impõe.
Judiciário que somente excepcionalmente pode se imiscuir nas provas e fases de concurso para o provimento de cargos públicos, com a finalidade de garantir a observância do princípio da legalidade e da vinculação ao edital, desde que o vício se mostre evidente. Hipótese em exame que demanda maior dilação probatória. Devida previsão em edital para realização do taf. Agravante que se insurgiu contra este requisito apenas após sua reprovação. Decisão que não se mostra teratológica, contrária à Lei ou à prova dos autos, não havendo motivo para sua reforma,
conforme Súmula nº 59, deste e. Tribunal. Negado provimento ao recurso. (TJRJ; AI 0067755-70.2022.8.19.0000; Rio de Janeiro; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Mafalda Lucchese; DORJ 21/03/2023; Pág. 489)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO NO TAF.
Teste de aptidão física. Alegação de irregularidades na realização do exame. Tutela de urgência indeferida. Ausência de provas. Inexistência dos requisitos para concessão da tutela de urgência. Decisão mantida.
Negativa de provimento ao recurso. (TJRJ; AI 0069590-93.2022.8.19.0000; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Mônica de Faria Sardas; DORJ 24/02/2023; Pág. 751)

Diante desse cenário, considerando a ausência, até o momento, de elementos seguros de convicção,
não verifica-se a presença da probabilidade do direito invocado pelo agravante, assim como a verossimilhança de suas alegações, em razão das peculiaridades da matéria debatida, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes
.

Diante do exposto, por despiciendas outras considerações, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão guerreada.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/12/2023 às 15:06:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48798314122023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)